Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001051-46.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), OSMAR LUIZ PESARICO - CPF: 021.312.009-78 (AGRAVADO), MARCOS EUGENIO PEZARICO - CPF: 654.775.611-49 (AGRAVADO), INEZ MARIA IZOTON PEZARICO - CPF: 777.801.831-49 (AGRAVADO), JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSMAR LUIZ PESARICO (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), NERCINO LAZARO RODRIGUES - CPF: 014.254.201-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – GARANTIA HIPOTECÁRIA - RESTRIÇÃO DE BEM DIVERSO DO OFERECIDO EM HIPOTECA - INCIDENTE PROCESSUAL ACOLHIDO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM TRÂMITE – IRRELEVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Acolhida a exceção de pré executividade, inexiste óbice para a condenação da parte vencida nos ônus sucumbenciais, mesmo que a ação de execução não tenha sido extinta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da exceção de pré-executividade oposta nos autos da ação de execução de título extrajudicial de n. 0011074-55.2006.8.11.00003, ajuizada em face do
ESPÓLIO DE OSMAR LUIS PESARICO
,
MARCOS EUGÊNCIO PEZARICO
e
INEZ MARIA IZOTON PEZARICO,
acolheu a exceção de pré-executividade suscitada por Ines Maria e, via de consequência, condenou o exequente ora excepto ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da executada ora excipiente, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Para tanto, fala a agravante na impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, sem que haja a extinção da demanda.

Acrescenta que inexiste razão para a condenação ao ônus da sucumbência, uma vez que sequer houve a extinção da ação executiva.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido à id. no 140210654.

Contraminuta da agravada Ines Maria Izoton Pezarico apresentada à id. de n. 159435661.

Certificado o decurso do prazo para o agravado Marcos Eugênio Pezarico apresentar as contrarrazões, sem qualquer manifestação. (ID. 172645692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que condenou o exequente, ora excepto, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da executada, ora excipiente.

Na hipótese a cooperativa agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor do falecido Osmar Luiz Pezarico, lastreada por uma Cédula Rural Hipotecária de n. A50332968-1, no valor de R$ 289.523,84 (duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), na qual a agravada Inês Maria Izoton Pezarico figura como interveniente garantidora e o imóvel de matrícula de n. 1094, do CRI da Comarca de Itiquira/MT foi oferecido em garantia hipotecária.

Ocorre que, para satisfação do crédito, a exequente atingiu bem diverso do oferecido em hipoteca, razão pela qual a agravada manejou o incidente de exceção de pré-executividade.

Como relatado, o magistrado singular acolheu o incidente processual e, por consequência, condenou o excepto, ora agravante, em honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, como dito, a agravante aduz que a condenação é descabida, sobretudo, porque não houve a extinção da ação executiva.

Sem razão, contudo, pois, acolhida a exceção de pré executividade, inexiste óbice para a condenação da parte vencida nos ônus sucumbenciais, mesmo que a ação de execução não tenha sido extinta.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCESSO NA EXECUÇÃO – ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO – PRECLUSÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA - POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – ACOLHIMENTO PARCIAL DO INCIDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
O parcial acolhimento do incidente enseja a condenação do excepto ao pagamento de honorários sucumbenciais.
(N.U 1003568-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA – A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA O PAGAMENTO – DECISÃO REFORMADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ART. 85, § 2o, CPC - RECURSO PROVIDO.

(...)
Cabe a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução.
(N.U 1011324-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023